Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744427-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: HULDA TORRES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SÉRGIO DE SOUZA CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Extinção de Condomínio n. 0703536-72.2025.8.07.0020, determinou emenda à petição inicial, no intuito de que seja incluída na lide a irmã da requerida, ao fundamento de que o imóvel em relação ao qual se pretende a extinção do condomínio fora partilhado na proporção de 1/3, e não em 1⁄2 para cada ex-consorte. A r. decisão agravada (ID. 251662417, origem), ao tempo que reconhece que é tardia a reiteração da determinação de emenda à inicial, registra que fora o próprio autor quem a ela deu causa, eis que já havia sido determinada e descumprida, ao fundamento de que o julgamento da APC n. 0708800-41.2023.8.07.0020 teria reformado a proporção da partilha. No ponto, contudo, o Juízo de primeiro grau registra que o Acórdão n. 1.889.309, decorrente do referido julgamento pela Eg. 8a Turma, não modificou o percentual de partilha sobre o imóvel, mas apenas em relação às dívidas dos contratos de Crédito Direto ao Consumidor. Em suas razões recusais (ID. 77219525), o agravante alega que não é adequada a inclusão de MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO no polo passivo da ação originária, uma vez que a única interpretação possível do acórdão resultante do julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, seria que os quinhões são de 50% para si, e 50% para Hulda Torres de Souza, ora agravada. Com essas razões requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja dispensada a determinação de emenda à inicial para inclusão de Maria de Fátima Araújo no polo passivo. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 231696724, origem). O recurso fora distribuído ao Exmo. Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau, Eustáquio de Castro, que determinou a manifestação da agravada, à míngua de qualquer postulação em sede de cognição sumária. Nas contrarrazões de ID. 77590052, HULDA TORRES DE SOUZA alega que se trata de desvirtuamento da interpretação decorrente do acórdão e postula o desprovimento do recurso. Por vislumbrar má-fé na conduta processual do agravante, postula a aplicação de multa por litigância de má-fé. No momento da análise do mérito, o Exmo. Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau, Eustáquio de Castro, verificou a prevenção desta Relatoria e determinou a redistribuição do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o juízo de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo, com a inclusão de coproprietária do imóvel em relação ao qual se pretende extinguir a relação de condomínio. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Registre-se, ademais, que não se trata de exclusão de litisconsorte (Art. 1.015, VII, do CPC) e sim de inclusão. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matériajá decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 0717966-94.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO ATO PROCESSUAL. 1. O agravante não atacou propriamente os fundamentos da decisão monocrática, no sentido do não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. Em verdade, o agravante repisa a argumentação que diz respeito ao mérito do recurso de agravo de instrumento que deixou de ser conhecido. (...). 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que “dos despachos não cabe recurso”. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 0718986-28.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2020, publicado no DJe: 24/06/2020.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. (...) 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo internoconhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ad argumentandum tantum, registro que, como Relatora da APC n. 0708800-41.2023.8.07.0020, e consoante dispositivo do Acórdão que resultou do julgamento referenciado pelo Juízo de primeiro grau para determinar a inclusão da terceira interessada, é patente que a partilha do imóvel situado em Vicente Pires/DF foi mantido na proporção de 1/3 para o agravante, 1/3 para a agravada, e 1/3 para terceira pessoa que não compusera aquela lide, eis que a nulidade verificada na ocasião daquele julgamento, que cassou apenas parcialmente a sentença, afetou apenas a partilha das dívidas. Todos os demais aspectos da sentença de primeiro grau, naquela ocasião, foram mantidos, vejamos: Pelas razões expostas, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a nulidade da sentença e, prosseguindo no julgamento, com espeque no artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, para determinar que sejam partilhadas as dívidas oriundas dos contratos de Crédito Direto ao Consumidor – CDC relativos às operações n. 941329528, 942969576 e 943427900 (IDs 59690528 - Págs. 22, 24 e 26) referentes às parcelas pagas pela ré a partir de 12/2022 até a finalização dos contratos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo o respectivo montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. Nos demais termos, mantenho a r. sentença vergastada. Aliás, outro não poderia ser o resultado, eis que não se controverte que a formação do título executivo judicial é a combinação daquilo que restou decidido no primeiro grau, com a parte que fora modificada pelo Tribunal. Por isso, ainda que o agravo de instrumento não fosse inadmitido, questão que se discute apenas hipoteticamente, resultado mais benéfico não socorreria a agravante. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação o parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a inadmissibilidade do recurso, JULGO PREJUDICADO o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025 às 12:44:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora